Tribunal: STF
Processo: HC 242181
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INJÚRIA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. Ausente elemento indicativo de que os agravantes, na fixação da competência do Juízo, estejam a sofrer ou ameaçados de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado. Precedente.



    2. De acordo com as instâncias anteriores, a competência da Justiça Militar foi definida com base na circunstância de os agravantes, militares, praticarem delito contra a honra de outros militares, em ambiente de disseminação em que presentes outros membros da corporação. 



    3. A adequada definição da competência desafia análise de matéria fática, inviável de se realizar no julgamento do presente writ. Precedentes.



    4. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, quanto à ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.